Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-27.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADAS. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se cogita julgamento extra petita quando no decisum o colegiado se pronuncia acerca dos pedidos requeridos pelas partes, fundamentando seu posicionamento nos limites da lide.
2. A análise da eventual omissão e uso de premissa equivocada no decisum se imiscui no próprio mérito dos embargos de declaração, ocasião em que haverá a aferição entre a adequação dos vícios apontados e os fundamentos do acórdão, a demandar o conhecimento do presente recurso. Preliminar recursal afastada.
3.Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
4. Na hipótese, ausentes vícios a serem sanados, o inconformismo da parte, quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, não legitima a oposição de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.